Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011800-93.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019252-82.2020.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSE SEVERINO DA SILVA NETO - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JOSÉ SEVERINO DA SILVA NETO – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1019252-82.2020.8.11.0003, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN.
Sustenta o Agravante, em síntese, a plena exigibilidade dos débitos de TACIN relativos aos fatos geradores posteriores a 01/08/2017, eis que não abrangidos pela modulação dos efeitos fixados no RE 643.247.
Afirma que “os debates sobre a legitimidade da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, criada pela Lei no 4.547/82, com redação dada pelas Leis no.s 9.067/2008 e 9.377/2010, se encontra submetida a julgamento pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000” (sic Id 3043956), e que a liminar deferida naquele feito não tem efeito ex tunc, portanto não alcançaria os débitos objeto da execução que se referem aos anos de 2018 e 2019, período anterior ao deferimento da liminar.
Reforça a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão a ser proferida pelo Órgão Especial, quando do julgamento do mérito da ação, tal como ocorreu no RE 643.247, pelo E. STF.
Pleiteia, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, das CDA’s descritas na exordial.
Deixou de juntar documentos, em razão do permissivo legal previsto no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consignado, o Agravante pretende, nesta face recursal, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1019252-82.2020.811.0003, que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade dos créditos tributários referentes à TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, devendo a execução prosseguir com relação aos demais créditos tributários.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
À luz desses requisitos legais, vejo que ao Recorrente não assiste razão.
Importante frisar que a decisão recorrida está em harmonia com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982. Confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Sobre o tema, no E. Supremo Tribunal Federal, firmou-se, por maioria, o entendimento de que é inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
Ressalte-se, que, nesse julgamento, entendeu-se que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios, de modo que, em princípio, não há também que se falar em fumus boni iuris.
Ademais, tenho que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera menção a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Assim, tem-se que não restou demonstrado urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora